Tribunal: TJPA
Processo: 0807443-47.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807443-47.2021.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CHRYSTIAN DAVID MORAES, LUCILENE NOGUEIRA PEREIRA

APELADO: CHRYSTIAN DAVID MORAES, LUCILENE NOGUEIRA PEREIRA, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ORA EMBARGADO – ERRO MATERIAL QUANTO A INDICAÇÃO DO ID DA SENTENÇA DE ORIGEM, BEM COMO DA PARTE DISPSOITIVA
– ERRO MATERIAL CONSTATADO – SANEAMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL QUE NÃO ENSEJA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO COLEGIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida existência de erro material/contradição no
acordão embargado, em razão de ter indicado o ID
10063748,

como sendo o ID da sentença de 1º grau, bem como teria colacionado aos autos dispositivo diverso do consignado da referida sentença.

2.
No caso
sub examine,
verifica-se que no relatório da decisão colegiada embargada (ID
12830760 - Pág. 1-2), informou como o ID da sentença proferido pelo Juízo de Origem, o ID 10063748, quando deveria ter sido informado o ID 10789568.

3.
Ocorre que, analisando os termos do Acórdão, observa-se em que pese a existência de erro material, quanto a indicação do ID, bem como a indicação da parte dispositiva, tais vícios se restringem tão somente ao relatório, não acarretando qualquer óbice na compreensão, ou, modificação do entendimento firmado no julgado.

4. Assim, em atenção aos preceitos do artigo 1.022 do CPC, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração reconhecendo a ocorrência de erro material apontado.

5.
Destarte, reconhecida e sanada o erro material, entendo não assistir razão a ora embargante em suas razões de modificação do julgado, devendo ser mantidos incólumes os demais pontos ora examinados, determinando-se, ainda, a integração do presente julgado ao Acórdão embargado.

6. Embargos de Declaração
Conhecido
e
Parcialmente Provido
para
reconhecer o erro material no Acórdão embargado, sanando-o, sem acarretar, contudo, efeitos modificativos a este, determinando, outrossim, a integração do presente julgado a citada decisão colegiada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e

como embargados

CHRYSTIAN DAVID MORAES, LUCILENE NOGUEIRA PEREIRA e

o
V. ACÓRDÃO

13002127.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº

0807443-47.2021.8.14.0040

EMBARAGNTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARAGADOS:

CHRYSTIAN DAVID MORAES

LUCILENE NOGUEIRA PEREIRA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO 13002127

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
,

interposto por

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

em face de
CHRYSTIAN DAVID MORAES, LUCILENE NOGUEIRA PEREIRA

e
do
ACÓRDÃO DE ID
13002127
,

no qual foi negado provimento ao recurso de apelação do ora embargante e parcial provimento ao recurso adesivo do ora embargado
.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RISCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – MÉRITO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DA APELANTE – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO
STATU QUO ANTE
– POSSIBILIDADE DE RETENSÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO – LEGALIDADE – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS DETERMINADA PELO JUÍZO PRIMEVO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO ADESIVO DA AUTORA – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – MÉRITO: RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA – POSSIBILIDADE - PERCENTUAL DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – LIMITAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO – CABIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ORA VERGASTADA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.”

Consoante declinado alhures, do destacado julgado,
BANCO DO BRASIL S.A

opôs
Embargos de Declaração (ID
13195158)
,
alegando, em síntese, que o julgado teria apresentado erro material/contradição em razão de ter indicado o ID
10063748,

como sendo o ID da sentença de 1º grau, bem como teria colacionado aos autos dispositivo diverso do consignado da referida sentença.

Pleiteou, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhe efeito modificativo para
sanar ao erro material/contradição suscitada.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 13386954.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelos embargantes, bem como, tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos de Declaração, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida existência de erro material/contradição no
acordão embargado, em razão de ter indicado o ID
10063748,

como sendo o ID da sentença de 1º grau, bem como teria colacionado aos autos dispositivo diverso do consignado da referida sentença.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
verifica-se que no relatório da decisão colegiada embargada (ID
12830760 - Pág. 1-2), informou como o ID da sentença proferido pelo Juízo de Origem, o ID 10063748, quando deveria ter sido informado o ID 10789568.

Ocorre que, analisando os termos do Acórdão, observa-se em que pese a existência de erro material, quanto a indicação do ID, bem como a indicação da parte dispositiva, tais vícios se restringem tão somente ao relatório, não acarretando qualquer óbice na compreensão, ou, modificação do entendimento firmado no julgado.

Assim, em atenção aos preceitos do artigo 1.022 do CPC, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração reconhecendo a ocorrência de erro material tão somente, para que, onde se ler:

“ID 10063748

[...]

E) A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79. Condenando a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º,Idem).”

Passa-se a ler a seguinte redação:

“ID 10789568.

E) A autora deverá indenizar as partes requeridas das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.”

Destarte, reconhecida e sanada o erro material, entendo não assistir razão a ora embargante em suas razões de modificação do julgado, devendo ser mantidos incólumes os demais pontos ora examinados, determinando-se, ainda, a integração do presente julgado ao Acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer o erro material no Acórdão embargado, sanando-o, sem acarretar, contudo, efeitos modificativos a este, determinando, outrossim, a integração do presente julgado a citada decisão colegiada.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2023